Tribunal: TJMT
Processo: 0026800-03.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026800-03.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ALBERTO DE SOUZA - CNPJ: 00.179.819/0001-68 (APELADO), ALBERTO DE SOUZA - CPF: 081.240.781-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 106/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva em ação de execução de título extrajudicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a demora na citação dos executados, por mais de cinco anos após o despacho inicial de citação, implica a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, diante da inércia da parte exequente, e se incide ou não a Súmula no 106/STJ para afastar a prescrição.

III. Razões de decidir

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, tendo em vista se tratar de dívida constante de instrumento particular.

Conforme o art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, o mero despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição se a citação não for efetivada no prazo legal, como no caso em exame.

A Súmula no 106/STJ não se aplica, porquanto restou evidenciada a ausência de impulso processual pela parte exequente durante longo período, sendo a demora na citação atribuível à sua inércia.

Restou demonstrado que a paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional decorreu da falta de diligência do credor, não havendo causas legítimas para a suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A falta de efetivação da citação no prazo legal, por inércia da parte exequente, impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC/2015. 2. Não se aplica a Súmula no 106/STJ quando a demora na citação decorrer de ausência de diligência da parte interessada."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 5o, I; CPC/2015, arts. 240, §§ 1o e 2o, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 106; TJMT, RAC no 1000837-90.2018.8.11.0045, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.08.2024; TJMT, RAC no 0001564-45.2013.8.11.0044, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Alberto de Souza – ME e outro, que determinou a extinção do feito com resolução de mérito, por reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão executiva da parte autora, diante da ausência de citação válida no prazo prescricional, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega que o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao confundir prescrição intercorrente com prescrição do título, asseverando que a demora na citação não pode ser imputada ao credor, especialmente por se tratar de fato alheio à sua vontade, com base nos arts. 202, I, do Código Civil e 240, § 1o, do CPC/2015, bem como na Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Destaca que o despacho que ordenou a citação tem o condão de interromper a prescrição, nos termos da legislação vigente, não se exigindo a concretização da citação válida para tanto, ressaltando que a paralisação do feito decorreu da ausência de impulso oficial, e não de inércia da parte exequente, o que impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em pedido alternativo, caso mantida a decisão de extinção do feito, requer a aplicação do art. 921, §5o, do CPC, para afastar a condenação em custas e despesas processuais, bem como que não sejam fixados honorários recursais, visto que não foram estabelecidos na origem.

Não constam contrarrazões nos autos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Alberto de Souza – ME e outro, objetivando o recebimento de crédito referente ao Instrumento Particular de
Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças n. 11240808925, no valor de R$ 42.570,48 (quarenta e dois mil, quinhentos e setenta reais e quarenta e oito centavos), destacando-se que,
diante da ausência de citação válida no prazo prescricional, a MM. Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, determinou a extinção do feito com resolução de mérito, por reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão executiva da parte autora, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega que o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao confundir prescrição intercorrente com prescrição do título, asseverando que a demora na citação não pode ser imputada ao credor, especialmente por se tratar de fato alheio à sua vontade, com base nos arts. 202, I, do Código Civil e 240, § 1o, do CPC/2015, bem como na Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Destaca que o despacho que ordenou a citação tem o condão de interromper a prescrição, nos termos da legislação vigente, não se exigindo a concretização da citação válida para tanto, ressaltando que a paralisação do feito decorreu da ausência de impulso oficial, e não de inércia da parte exequente, o que impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Da análise dos presentes autos, verifica-se que razão não assiste ao apelante, devendo, pois, ser mantido o reconhecimento da prescrição no presente caso.

Ao compulsar o feito, constata-se que: (i) o despacho que ordenou a citação é datado de 28.07.2016; (ii) o juízo
a quo
determinou o arquivamento do feito em 29.09.2016, diante da tentativa frustrada de citação; (iii) o exequente, ora apelante, requereu o desarquivamento dos autos em 03.05.2017; (iv) somente em 07.05.2021, 4 anos após o pedido de desarquivamento do feito, o apelante se manifestou alegando a dificuldade de encontrar o réu e pleiteou a realização de pesquisa do endereço pelos sistemas BACENJUD e INFOJUD; (v) o apelante foi intimado para apresentar resposta à pesquisa
on line
em 13.05.2021; (vi) o apelante requereu a citação do réu no novo endereço em 20.05.2021; (vii) em 14.06.2021 foi certificado que o apelante não efetuou o recolhimento da guia de diligência e não ofereceu meios para a condução do oficial de justiça; (viii) nessa mesma data, o juízo
a quo
determinou novo arquivamento do feito; (ix) em 24.11.2022 foi certificado o recolhimento das custas processuais; (x) em 17.01.2025 foi certificada a ocorrência da prescrição (id. 278725476); (xi) o juízo de origem determinou a intimação do apelante para se manifestar acerca da certidão de prescrição; (xii) por fim, foi proferida a sentença objurgada na data de 07.02.2025.

Pois bem.
No presente contexto, ressalta-se que o prazo prescricional que incide no caso é de 05 (cinco) anos, consoante artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, vez que se trata
de dívida constante de instrumento particular. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA –

DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – FALTA DE CITAÇÃO DOS RÉUS POR MAIS DE CINCO ANOS
– INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – ART. 240, §2o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O simples ajuizamento da ação não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2o, do CPC.

Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição”.
(RAC n.

1000837-90.2018.8.11.0045,

3a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 07.08.24 – negritei).

Assim, o feito está tramitando há mais de 8 (oito) anos sem qualquer resultado positivo nas diligências efetuadas, a parte autora em vários momentos permaneceu inerte, apenas movimentando o processo quando intimada, não diligenciando a fim de possibilitar que o processo caminhasse para um desenrolar processual em tempo razoável.

Deveras, como se sabe, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2o, do CPC, o que não aconteceu no caso em pauta.

Demais disso, não se aplica ao caso o teor da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Isso porque as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas pelo juízo singular, que em todas as oportunidades em que foi solicitado, agiu em cooperação à parte autora. Logo, a inércia em requerer a citação da ré, ainda que por edital, é da parte autora, que deixou o prazo escoar sem se atentar para o decurso do prazo prescricional.

Cabe ressaltar que não se trata de prescrição intercorrente, uma vez que esta se implementa apenas após a angularização processual, mas de prescrição da pretensão inicial, à mingua da citação válida.

Assim, pela redação do art. 240, §§ 1° e 2° do CPC, conclui-se que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, eis que a parte autora não adotou as providências necessárias para citação da requerida no prazo legal, não se aplicando, no presente caso, a disposição contida no art. 921, § 5o, do CPC, como pretende o apelante.

Logo, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, se a citação não é efetivada no prazo legal, e decorrido o prazo quinquenal sem a citação dos réus, escorreita a decisão do togado
a quo
que reconheceu a prescrição da pretensão.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC
.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.23 – negritei).

Por todo o exposto, foi acertada a decisão do magistrado de primeiro grau, que reconheceu a prescrição, condenando o apelante às custas e despesas processuais.

Sem honorários recursais, à míngua da condenação na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025